Tribunal: STF
Processo: HC 84909
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional. 3. O lapso prescricional somente se reduz à metade se o
agente tiver setenta anos na data da sentença condenatória (art.
115, CP). 4. A interposição de recurso especial e/ou recurso
extraordinário não impede a prisão do condenado. 5. Precedentes. 6.
Ordem denegada